Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREIETO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
3. A verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. O apelante é idoso, pouco habituado com contratações por meio virtual, ou seja, é hipervulnerável como destaca a doutrina e jurisprudência. Em homenagem à boa-fé objetiva, deve ser redobrado o dever de cuidado das instituições financeiras ao aceitar celebração de contrato de empréstimo à distância. Nesse contexto, é dever do banco tomar todas as providências para garantir a segurança das comunicações com respeito à real vontade do consumidor.
4. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter empréstimo. A foto da CNH do autor em suas pernas, por si só, não significa que a finalidade/vontade tenha sido de contratação do empréstimo. O banco poderia, por exemplo, ter pedido a foto para inúmeras finalidades como cadastro para início de vínculo com a instituição financeira. Ressalte-se: o apelante realizou o depósito judicial do valor de R$ 5.516,33, referente ao saldo do empréstimo, após abatimento das quinze parcelas que já foram descontadas diretamente de sua aposentadoria e somam R$ 4.252,73. Negócio jurídico invalidade com retorno ao estado anterior.
5. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Valor fixado em R$ 2.000,00.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.